Tribunal: TJBA
Processo: 8027021-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027021-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACINTO PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCIO MOTA GOMES registrado(a) civilmente como MARCIO MOTA GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM REDE PRIVADA ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a providenciar, de forma urgente, a transferência hospitalar de paciente idoso, portador de comorbidades graves e em estado clínico delicado, internado desde 07/05/2025 em hospital municipal sem estrutura adequada para o tratamento necessário, conforme prescrição médica e regulação já expedida. O pedido inclui a internação em hospital da rede privada, às custas do ente público, diante da ausência de vaga na rede pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a omissão do Estado da Bahia, ao não efetivar transferência hospitalar urgente de paciente idoso em estado grave, justifica a atuação do Poder Judiciário para determinar sua imediata internação, inclusive em rede privada custeada pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal assegura, no art. 196, o direito à saúde como dever inafastável do Estado, devendo ser prestado de forma universal e igualitária, com especial atenção a grupos vulneráveis, como idosos, conforme o art. 71 do Estatuto do Idoso. 2. A documentação constante dos autos comprova a condição clínica gravíssima do impetrante, idoso de 76 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, cuja permanência em unidade hospitalar desprovida dos recursos necessários compromete a efetividade de seu tratamento. 3. A inércia da Administração Pública, mesmo diante de expressa prescrição médica e regulação confirmando a urgência da transferência, configura omissão estatal que viola o direito fundamental à saúde e à vida, ensejando a atuação corretiva do Poder Judiciário. 4. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de superação das regras de regulação em casos excepcionais, quando demonstrado risco iminente à saúde do paciente, admitindo, inclusive, a internação em hospital privado com custeio pelo Estado. 5. O cumprimento da medida liminar anteriormente deferida, aliado à ausência de oposição da autoridade coatora quanto à obrigação imposta, reforça a procedência da pretensão mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: O Estado tem o dever constitucional de assegurar, de forma efetiva e prioritária, o direito à saúde de pessoa idosa em estado clínico grave, ainda que isso implique internação imediata em unidade privada às custas do ente público, diante da ausência de vaga na rede pública. A omissão administrativa em providenciar transferência hospitalar urgente de paciente vulnerável configura violação ao direito fundamental à saúde e autoriza a intervenção do Poder Judiciário. A existência de regulação e prescrição médica de urgência, aliadas à inércia estatal, legitimam a superação da fila única de regulação em situações excepcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 71; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Repercussão Geral; TJMG, AI nº 1.0000.24.172271-9/001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 20.06.2024; TJMG, ApCív nº 5002829-41.2022.8.13.0362, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 16.11.2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027021-23.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JACINTO PEREIRA DE OLIVEIRA e impetrados o Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.